Tribunal: TJMT
Processo: 1034202-11.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034202-11.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MATIAS - CPF: 296.418.021-00 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simplesmente pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CARLOS ALBERTO MATIAS
, contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1034202-11.2022.8.11.0041 interposto pelo BANCO BMG SA, para reformar a sentença apelada e julgar improcedentes os pedidos deduzidos pelo autor/apelado/embargante (cf. Id. 215819188).

O apelante/embargante afirma, em suma, que “
houve contradição/omissão na referida decisão, haja vista restar provado que não há nos autos o instrumento necessário para justificar os descontos desde novembro de 2011, não cumprindo com as exigências do Artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, pois há informações de Empréstimo Pessoal consignado. Desta forma, restou validado no Acórdão o conhecimento do contrato em questão, contudo, restou inobservado pelo colegiado que não fora apresentada todas as informações pertinentes a operação, bem como, não há prova de uso do cartão (plástico)
”.

Ainda, sustenta que “
houve contradição/omissão na referida decisão, haja vista restar provado que não há nos autos o instrumento necessário para justificar os descontos desde novembro de 2011, não cumprindo com as exigências do Artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor
”, sendo que, “
outro ponto que restou contraditório é a relatora consignar nos autos que “o Banco BMG trouxe ao feito cópia do “Termo de Adesão/Autorização para desconto em Folha – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” (cf. Id. nº 208742195), das “Cédula de Crédito Bancário (CCB) Contratação de Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG” (cf. Id. nº 208735350, 208735351 e 208735353) e da “Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado” (cf. Id. nº 208735355) que contém expressamente as palavras “Cartão de Crédito” Sem, contudo, sinalizar a ausência de pactuação de juros e demais encargos desde a origem dos descontos, o que contraria veementemente o texto da Súmula 530 do ST, pois resta claro e amplamente debatido que não há nos autos o instrumento que deu origem a operação e tampouco prova da contratação de pactuação de juros e demais encargo
”.

Pede, então, o acolhimento dos aclaratórios “
a fim de que sejam sanados os vícios apontados, o que, de certo, irá determinar efeito infringente ao julgado, considerando, para tanto, a presença dos mais lídimos princípios de direito, bem assim manifeste-se corroborando expressamente com o esclarecimento da matéria fática incontroverso nos autos (em atenção ao prequestionamento necessário para admissão do Recurso Especial, o qual veda a reapreciação de fatos e provas não controvertida nos autos) quanto aos pontos expostos
” (cf. Id. nº 217231692).

O embargado ofertou contrarrazões ao presente recurso refutando os argumentos recursais e pugnando pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. nº 222886162).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024